Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Recurso manejado pelo Distrito Federal em face de decisão proferida no curso de cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto do agravo. Decisão que fixara os honorários pertinentes à fase executiva. Fase executiva. Extinção sob o prisma da ilegitimidade da exequente. Extinção sem resolução de mérito. Decisão precedente prejudicada. Agravo. Perda superveniente do objeto. Inviabilidade de se debater matéria subjacente defronte o provimento extintivo. Extinção do recurso por ter restado prejudicado e carente de objeto. Imperativo legal. Perduração do agravo, conquanto extinto o executivo. Inviabilidade procedimental e material. Agravo interno do ente público desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara o Distrito Federal em desafio à decisão que, defronte o desaparecimento do objeto do recurso decorrente da extinção do executivo, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara em face da decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva aviado em seu desfavor, recebendo a pretensão executória, determinara o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença e fixara os honorários correspondentes a essa fase processual na proporção de 10% (dez por cento) do valor da execução individual, na forma prevista no artigo 85, §3o, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da viabilidade jurídica de, conforme pretendido pelo ente federado, continuarem sendo debatidos os honorários advocatícios que foram firmados em seu desfavor ao ser admitido cumprimento de sentença individual, conquanto extinto o executivo sob o prisma da ilegitimidade ativa da parte exequente, afastando a verba honorária originalmente fixada.
III. Razões de decidir
3. Extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva no curso da qual fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto a delimitação dos honorários pertinentes à fase executiva, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial.
4. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera.
5. Não encontra ressonância no sistema procedimental a perduração de recurso de agravo de instrumento, aviado, consoante sua gênese e vocação, com o viso de arrostar decisão interlocutória que dispusera sobre honorários advocatícios, quando colocado termo à ação da qual emergira o provimento originalmente recorrido, pois o julgado extintivo sobrepõe-se ao interlocutório anteriormente editado, tornando processual e materialmente inviável que seja resolvida decisão já insubsistente e inexistente no plano processual incidental.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.